Tribunal: TJMT
Processo: 0008776-50.2018.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008776-50.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NABIL DE ANDRADE SILVA CORREA (APELANTE), GABRIEL VICTOR DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 066.913.831-25 (APELANTE), WINDERSON RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 054.123.681-40 (APELANTE), WILLERSON RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 058.550.591-89 (APELANTE), REAL BRINQUEDOS (VÍTIMA), MARCIA REGINA DE CARVALHO BUHR - CPF: 544.551.381-53 (VÍTIMA), MURILO ARTHUR CONCEICAO ROCHA - CPF: 061.659.011-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIEL VICTOR DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 066.913.831-25 (APELADO), NABIL DE ANDRADE SILVA CORREA (APELADO), WILLERSON RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 058.550.591-89 (APELADO), WINDERSON RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 054.123.681-40 (APELADO), WILLERSON RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 058.550.591-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público, visando modificar a sentença que reconheceu o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, pleiteando a aplicação do concurso material e a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se deve ser reconhecido o concurso material ou o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores; (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para fechado, em razão da modificação do concurso de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O concurso de crimes deve ser analisado conforme a unidade de desígnios entre as condutas. Quando os crimes são praticados em um único contexto, como no caso dos crimes de roubo e corrupção de menores, deve ser aplicado o concurso formal de crimes, e não o material.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que, em situações como a presente, onde não há desígnios autônomos entre os delitos, deve ser mantido o concurso formal, mesmo quando os crimes afetam vítimas distintas.

A análise da prova não demonstra que a corrupção de menores foi praticada de forma autônoma ou em momento distinto do roubo, o que inviabiliza a aplicação do concurso material.

A fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena é adequada, pois a pena aplicada ficou no mínimo legal, e não há elementos suficientes para justificar um regime mais severo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O concurso formal de crimes é aplicável quando os delitos são cometidos em um único contexto, mesmo que atinjam vítimas diferentes, sem desígnios autônomos. 2. A fixação do regime semiaberto é adequada quando a pena aplicada não ultrapassa o mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 70, 33, §2º, alínea "c"; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 886.431/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 1665758/RO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto p
elo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0008776-50.2018.8.11.0042
,
pel
o

juízo
da
5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que
condenou
Gabriel Victor
d
os Santos Goncalves
e
Nabil
d
e Andrade Silva Correa
pelos crimes previstos
nos artigos
157, §2º, I e II, do
Código Penal, c/c artigo 69 (concursos de crimes)
e art. 244-B do ECA (concurso formal), fixando-lhes a pena idêntica em 06 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
,
e 15 dias-multa
(id
s
.
259334696
págs. 33-36 e
259334697
, págs. 1-31)
.

Em suas razões recursais,
o Ministério Público

insurge-se contra a sentença, visando
a reforma da decisão com
o reconhecimento
do concurso material
entre os crimes de roubo e corrupção de menores, ao argumento de que os delitos ocorreram em momentos distintos
e,

como consequência
,

pugna pel
a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pen
a,
conforme previsão do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal
(id.
259335162
)
.

Em contrarrazões, a
Em contrarrazões, a defesa sustenta que a sentença deve ser mantida, uma vez que o Juízo a quo corretamente reconheceu o concurso formal de crimes, não havendo elementos suficientes para a modificação da sentença, especialmente em relação ao regime prisional.
(Id
s
.
259335168
e
259335178
)
.

O parece
r,
da lavra
do Dr. José de Medeiros,

Procurador de Justiça,
é
pelo

provimento do recurso

(Id.
264093291
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário: Apelação Criminal – Roubo Majorado – Corrupção de menores – Irresignação ministerial – Pleito de aplicação do concurso material de crimes – O i. Representante Ministerial sustenta que os delitos de roubo e corrupção de menores ocorreram em contextos diversos, razão pela qual deve ser aplicado o concurso material de crimes – Sem razão – Mero convite que não configura o delito de corrupção de menores, tendo este ocorrido no mesmo momento em que o delito principal (roubo) foi praticado – Embora seja prescindível a efetiva corrupção para que seja aplicado o art. 244-B, do ECA, deve haver a prática de crime conexo, caso contrário, estar-se-ia possibilitando a punição de atos meramente preparatórios - Desígnios voltados, exclusivamente, para a prática do crime patrimonial, fato que configura o concurso formal de crimes – Precedentes– Concurso formal de crimes que deve ser mantido – Regime de pena que, por conseguinte, também deve ser mantido, vez que a pena permanecerá inalterada. Pelo desprovimento do recurso.
”
.

É o relatório.

VOTO

RELATOR

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, conheço do apelo manejado
pelo Ministério Público.

O recurso se limita à questão da tipificação dos crimes e à consequente dosimetria da pena. A defesa do réu, por sua vez, alega a adequação da
sentença que reconheceu o concurso formal de delitos e a fixação da pena no regime semiaberto.

O Ministério Público, ao interpor o recurso, alega que houve erro na aplicação da pena ao reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, requerendo o concurso material e a consequente elevação da pena, de modo a justificar o regime fechado.

No que tange à questão do concurso de crimes, entendo que, conforme exposto na denúncia e nas provas, o caso trata de duas condutas distintas: uma
,
referente ao roubo e outra referente à corrupção de menores.

O entendimento do Ministério Público é de que os delitos devem ser considerados em concurso material, com penas cumulativas. Contudo, a jurisprudência dominante, especialmente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é no sentido de que, quando há unidade de desígnios entre as ações, deve-se aplicar o concurso formal
, a saber:

“(...) Quanto ao concurso de crimes, a jurisprudência reconhece
o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores quando praticados em uma única ação
, como no presente caso, devendo-se aplicar a regra do art. 70 do CP para o redimensionamento da pena (...)”
Precedentes desta Quinta Turma. IV. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (HC n. 886.431/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024,
DJe
de 29/10/2024).
Destaquei.

“
(...)
Reconhecida a unidade de desígnios, impõe-se providência de ofício para
reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor, conforme entendimento consolidado do STJ.

(...)
Deve ser reconhecido o concurso formal de crimes quando a corrupção de menores ocorre em razão da prática de delito de roubo majorado na companhia do adolescente
”
.

(
AgRg
no
AREsp
1665758/RO, Rel. Ministra Laurita Vaz SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020,
DJe
05/06/2020)” – Destaquei.

Sobre o crime de corrupção de menores, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que se trata de um delito de natureza formal, ou seja, sua consumação não depende da comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido, conforme estabelecido na Súmula 500

do STJ, a qual estabelece que a configuração do crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B do ECA, não depende da comprovação da efetiva corrupção do menor.

No caso concreto, o Juízo de primeiro grau considerou a existência de uma única ação delituosa, de natureza única, que, embora resultasse em efeitos em diferentes vítimas, não apresentava desígnios autônomos entre os crimes. A defesa, em suas contrarrazões, corrobora este entendimento, sustentando que não há elementos suficientes para alterar a decisão, especialmente no que se refere à relação entre o roubo e a corrupção de menores.

O
acervo probatório demonstra que o crime de corrupção de menor foi perpetrado no mesmo contexto fático da subtração patrimonial, carecendo autonomia de vontade entre as condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Ou seja, o
s
réu
s
perpetr
aram
os delitos mediante uma única ação, tendo a corrupção de menor se materializado em razão do cometimento do crime patrimonial.

In
casu
, demonstrado que, com uma única ação, o
s
agente
s
viol
aram
bens jurídicos distintos pertencentes a
vítim
as diferentes, gerando mais de um resultado criminoso, deve ser mantida a caracterização de concurso formal (art. 70 do CP).

Essa conclusão decorre da necessidade de se reconhecer a pluralidade de ofensas a bens jurídicos autônomos, ainda que praticadas em um mesmo contexto.

Inclusive está é a lição encontrada no Enunciado nº. 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”.

Ademais, a quantidade de vítimas foi levada em consideração pela magistrada sentenciante que, em atenção à Súmula 659 do STJ e Enunciado
Orientativo nº 35 da TCCR do TJ/MT, ao aplicar o concurso formal, exasperou a pena na fração de 1/
5
.

A meu ver, o entendimento adotado pelo Juízo de primeiro grau está em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o concurso formal. A prática dos delitos, embora afetando diferentes vítimas, ocorreu no mesmo contexto temporal e espacial, sem que se comprovasse a intenção distinta de cometer dois crimes de forma autônoma. Assim, não vejo razão para modificar a sentença nesse aspecto.

Sobre o tema, trago a jurisprudência deste sodalício,
verbis
:

“(...)
III.
RAZÕES DE DECIDIR A autoria dos delitos de roubo e corrupção de menores imputados ao apelado não está suficientemente demonstrada, pois as declarações das vítimas e testemunhas não indicam de forma inequívoca sua participação no crime. A condenação penal exige prova segura e suficiente da autoria, não bastando meras suposições ou presunções, sendo aplicável o princípio do in dubio pro reo.
O concurso de crimes deve ser formal, pois as condutas praticadas pelos condenados decorreram de um único contexto fático, atingindo vítimas distintas, conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e Súmula 659 do STJ
. A indenização prevista no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso, indicação do valor e instrução probatória específica, requisitos não cumpridos no caso, impossibilitando a fixação de indenização mínima. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A absolvição é medida necessária quando não há provas suficientes para condenação, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo
. O concurso de crimes deve ser formal quando, mediante uma única ação, o agente atinge vítimas distintas, respeitando a individualização das penas.
(
...) (N.U 0011227-87.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)
– Destacamos.

Outrossim
, é importante destacar que caberia ao Ministério Público comprovar, com elementos fáticos e probatórios concretos, se o menor foi efetivamente "aliciado" ou convidado a participar da prática criminosa em momento distinto do cometimento do crime.

A prova incumbe à acusação, conforme disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, sendo ônus do Ministério Público demonstrar a existência de desígnios autônomos entre os crimes de roubo e corrupção de menores. No entanto, o órgão ministerial não se desincumbiu desse ônus, uma vez que não trouxe aos autos elementos robustos que comprovassem tal alegação.

Nesse cenário, em conformidade com o princípio do
in dubio pro reo
, que exige a aplicação da interpretação mais favorável ao réu quando houver dúvida quanto à autoria ou a materialidade do delito, deve-se manter a sentença do Juízo
a quo
,
que corretamente reconheceu o concurso formal de crimes e a falta de desígnios autônomos entre os delitos.

Em relação ao regime de cumprimento da pena, o Ministério Público pleiteia a aplicação do regime fechado, uma vez que o reconhecimento do concurso material implicaria aumento da pena. Contudo, o Juízo de primeiro grau fixou a pena dentro do mínimo legal, considerando as circunstâncias do caso e as condições pessoais dos réus.

Não há elementos nos autos que justifiquem a imposição de regime mais severo, sendo a fixação do regime semiaberto adequada ao quantum da pena aplicada, em conformidade com o artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Por todo o exposto
, em sintonia com o parecer ministerial,

NEG
O
PROVIMENTO ao recurso
ministerial
, mantendo-se a sentença tal como proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025